Tribunal: STF
Processo: HC 81932
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. APELAÇÃO. PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO MARCADO PARA
TERCEIRA SESSÃO SUBSEQÜENTE. ANTECIPAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
               I. - Tendo o Presidente do STM anunciado que o
 julgamento
do recurso teria prosseguimento na terceira sessão subseqüente,
dando ciência disto a advogada da defesa, não poderia o Tribunal
antecipá-lo sem a prévia comunicação à advogada.
              II. - Julgamento concluído quando ausente o Relator.
              III. H.C. deferido.